Tribunal: TJMT
Processo: 1018231-71.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018231-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UZIEL DE SOUZA ALVES - CPF: 067.168.501-55 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), BAIER & BAIER LTDA - CNPJ: 05.648.318/0001-05 (APELADO), SAULO TARSO BAIER - CPF: 697.138.981-68 (APELADO), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BAIER - CPF: 834.938.401-87 (APELADO), BAIER & BAIER LTDA - CNPJ: 05.648.318/0001-05 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE BAIER - CPF: 834.938.401-87 (APELANTE), SAULO TARSO BAIER - CPF: 697.138.981-68 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), UZIEL DE SOUZA ALVES - CPF: 067.168.501-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA -
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESCINDIBILIDADE (INTELIGÊNCIA DO ART. 134, § 2o DO CPC/ART. 28, § 5o DO CDC) - COMPETÊNCIA - FORO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA (
ART. 101, I, DO CDC) – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – ILÍCITO CONTRTATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 CC) - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – PROVIDO.

O art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ REsp n. 2.055.518/DF).

Nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ AREsp 2202014/RJ).

O termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por UZIEL DE SOUZA ALVES

e BAIER & BAIER LTDA-ME e OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória
de Rescisão Contratual e Danos Morais,
ajuizada por UZIEL DE SOUZA ALVES, julgou-a procedente, declarou rescindido o contrato particular de prestação de serviços celebrado entre as partes,
condenou a parte requerida à restituição de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária a partir do desembolso, pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida pelo índice INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento, custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular ao determinar os juros de mora a partir do arbitramento. Requer a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Os requeridos apelantes entendem que não houve instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Aduzem que o juízo singular é incompetente para responsabilizar os sócios da sociedade limitada falida. Requerem a desconstituição da sentença.

Contrarrazões (Num. 218796741; Num. 218796742).

A Douta Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso não se opôs aos Recursos de Apelações (Num. 218796739).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O autor pleiteia a rescisão contratual e condenação de indenização por danos morais e materiais, resultado do descumprimento de contrato de prestação de serviços pela parte requerida no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), com o objetivo de obter a Carteira Nacional de Habilitação. O juízo singular decidiu pela procedência do feito,

conforme extrato (Num. 218796717):

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a 'Ação Declaratória e Condenatória' proposta por
UZIEL DE SOUZA ALVES
, em desfavor de
BAIER & BAIER LTDA-ME, SAULO TARSO BAIER e DANIEL HENRIQUE BAIER
, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de prestação de serviços firmado entre as partes; condenar os réus, de forma solidária, o pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão; condenar a parte ré, de forma solidária a restituir a importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), devendo ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso; condeno os réus, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva. A
plicável ao feito, o disposto no art. 14 do CDC, que assim estabelece:

Art. 14

- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Os
requeridos, ora apelantes, entendem que o
decisum
ignorou que
não houve instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (Num. 218796734). O inconformismo, no entanto, não se sustenta.

O art. 134, § 2o, do CPC, leciona:

Art. 134.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o (...)

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o (...)

§ 4o (...)

Ressai dos autos, pedido em peça exordial, para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora requerida, devidamente fundamentado (Num. 218795339 – pág. 09/11).

Saliente-se que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 28, assim estabelece:

Art. 28o - O juiz desconsiderar a personalidade da sociedade quando

em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração
. ...

Ademais, o regramento jurídico de proteção ao consumidor deixa expressa orientação de desconsideração da personalidade jurídica, se esta tornar-se um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do §5o, do art. 28, do CDC.

Assim também, a jurisprudência do c. STJ, de que o art. 28, § 5o, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados (STJ REsp n. 2.055.518/DF).

Os requeridos, ora apelantes, em sua irresignação com a sentença, argumentam que
o juízo singular é incompetente para responsabilizar os sócios da sociedade limitada falida (Num. 218796734). A sorte também aqui não os assiste.

Ao caso em tela, dado que se trata da relação de consumo, a competência é absoluta. Assim, nas ações em que se discute responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, o diploma consumerista assegura a faculdade de o autor escolher entre os foros do seu domicílio ou do domicílio do requerido, inteligência do art. 101, I, do CDC (STJ AREsp 2202014/RJ).

Alega o autor, ora apelante, por seu turno, equívoco do juízo singular ao determinar a incidência do juro de mora de 1% (um por cento) do montante da indenização por danos morais,
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a partir do arbitramento. Entende que
os juros moratórios atinentes ao dano moral, em caso de responsabilidade contratual, tal como no caso em espécie, devem fluir a contar da citação, e não a partir da decisão
(Num. 218796731 – pág. 06). A razão o assiste.

Quanto ao tema,
este e. Tribunal já decidiu que na relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ (TJMT NU 10106075620178110041).

O entendimento do c. STJ é de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (STJ AgInt no AREsp 1728093/RJ).

A análise do conjunto probatório carreado aos autos, em cotejo com as razões dos apelos, diante das obrigações assumidas contratualmente,
não permite visualizar no recurso aviado pelos requeridos, ora apelantes, elementos que desconstituam as conclusões do
decisum.

Diante do exposto, verificados nos elementos trazidos ao feito, a existência dos
danos decorrentes dos atos de responsabilidade dos requeridos
, reformo o
decisum,
tão somente para determinar que os juros de mora sejam incidentes a partir da citação. Mantida a sentença singular em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações DESPROVEJO o recurso dos requeridos e PROVEJO o recurso do autor.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024